Tribunal: TJES
Processo: 5007266-22.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007266-22.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEYTON SILVARES DOS SANTOS BARBOSA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5007266-22.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEYTON SILVARES DOS SANTOS BARBOSA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogados do(a) PACIENTE: ELTON JOHN MOREIRA VIEIRA GRILO - PR96406, MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A

RELATÓRIO

A presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
,
foi impetrada em favor do paciente
CLEYTON SILVARES DOS SANTOS BARBOSA
, preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06.

Aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES
.

O impetrante alega, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que a decisão em que foi decretada a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada e que o paciente possui condições pessoais favoráveis.
Sustenta, ainda, que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a medida cautelar aplicada – prisão preventiva – seria mais severa do que a eventual pena aplicada ao final do processo. Por fim, sustenta a ausência de motivos idôneos para a não substituição da prisão por medidas cautelares, por ser a medida de prisão e
ultima ratio
e de excepcionalidade.

Postula, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se, em qualquer caso, o competente alvará de soltura, ante a ausência de qualquer indicativo concreto de que a liberdade do paciente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.

A liminar foi indeferida (I.D. 1970425).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d. 2571698).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Altamir Mendes de Moraes (i.d. 2577476), manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de maio de 2022

Desembargador (a) ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, a
presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
,
foi impetrada em favor do paciente
CLEYTON SILVARES DOS SANTOS BARBOSA
, preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06.

Aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES
.

O impetrante alega, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que a decisão em que foi decretada a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada e que o paciente possui condições pessoais favoráveis.
Sustenta, ainda, que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a medida cautelar aplicada – prisão preventiva – seria mais severa do que a eventual pena aplicada ao final do processo. Por fim, sustenta a ausência de motivos idôneos para a não substituição da prisão por medidas cautelares, por ser a medida de prisão e
ultima ratio
e de excepcionalidade.

Postula, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se, em qualquer caso, o competente alvará de soltura, ante a ausência de qualquer indicativo concreto de que a liberdade do paciente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.

A liminar foi indeferida (I.D. 1970425).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d. 2571698).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Altamir Mendes de Moraes (i.d. 2577476), manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a pretensão apresentada não deve prosperar.

A defesa sustenta que o decreto de prisão preventiva não preenche os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em razão de não apresentar qualquer indicativo concreto de que a liberdade do paciente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.

Analisando o auto de apreensão colacionado com a inicial (
Num. 1962236 - Pág. 25), pude constatar que o paciente foi apreendido 21 pinos de cocaína, 39 gramas de crack e uma balança de precisão.

De acordo com os depoimentos dos policiais (Num. 1962236 - Pág. 5/8), os mesmos estavam realizando patrulhamento preventivo quando foram informados de que o paciente havia alugado uma casa na região e estava realizando o tráfico de drogas. Diante da informação, se dirigiram até o local e abordaram o paciente, tendo encontrado as drogas na residência ocupada pelo mesmo, motivo pelo qual foi feita a prisão em flagrante.

Outrossim, segundo informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, já foi prolatada sentença condenatória nos autos originários, tendo sido o paciente condenado à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei de Drogas. Assim, nesta via célere do habeas corpus, não há mais que se questionar a presença do
fumus comissi delicti,
estando cabalmente demonstrado nos autos.

No que tange à presença do
periculum libertatis,

entendo que restou devidamente demonstrada, tanto na decisão em que foi decretada a prisão preventiva
(i.d. 1974949), como na decisão em que foi mantida a segregação cautelar (i.d.
1962237)
.

Nesse sentido, transcrevo um trecho da decisão em que foi decretada a prisão preventiva:

“
No caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime, eis que na data dos fatos foram apreendidos 21 pinos de substância similar à cocaína, 39 gramas de substancia semelhante a crack, 01 balança de precisão, e, além disso,
consultando os antecedentes constatei que o autuado encontra-se cumprindo pela por crime de tráfico de drogas (0008228-68.2019.8.08.0011), o que extrapola e normalidade de pequenas apreensões

costumeiras
. Resta assim demonstrado que a segregação cautelar do autuado é de rigor, para garantir a ordem pública, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural.”

Igualmente bem fundamentada foi a decisão de indeferimento da liberdade provisória, em que o magistrado motivou
sua análise tendo por base a garantia da ordem pública. Nesse sentido, ressaltou as circunstâncias da apreensão e o fato de que o paciente possui outra condenação, também pelo crime de tráfico de drogas. Senão vejamos
:

“
Analisando os antecedentes criminais, verifico que este já foi condenada nos autos 0008228-68.2019.8.08.0011 pelo crime do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, com trânsito em julgado em 17/12/2019 (v. fls. 30 do IP em apenso). Em análise ao feito, vejo que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não ocorrendo qualquer alteração da situação fática. Ressalto que neste momento processual não se está a analisar o mérito, mas os requisitos da medida máxima. E no caso dos autos, considerando os depoimentos dos policiais, e ainda os objetos apreendidos, as circunstâncias em que os fatos se deram, entendo que a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública (art. 282, I, do CPP). O tráfico de drogas deve ser combatido energicamente pelo Estado, em especial por se tratar de crime de leva à prática de outros, como homicídio, furto, roubo etc. A liberdade do indivíduo se mostraria permissivo demais, colando a liberdade individual acima da segurança de toda uma coletividade, que fica a mercê desse tipo de crime.
Por fim, ressalto que a Defesa não trouxe aos autos quaisquer fatos novos a fim de justificar a desnecessidade do acautelamento do Denunciado, de forma que permanecem hígidos os fundamentos da decisão proferida em custódia.
”

Ao julgar casos semelhantes, o c. STJ também entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIM ENTAL DESPROVIDO .

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 730.867/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.).

Cristalinos, portanto, os motivos ensejadores da manutenção da medida mais rigorosa, diante da gravidade em concreto dos fatos e da periculosidade do paciente.

Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada, não constato nos autos qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do magistrado de primeira instância acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva.

As alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como trabalho lícito, residência fixa e boa conduta social, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, segundo já firmado entendimento das cortes superiores.

Em relação ao
princípio da homogeneidade
, o Impetrante sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva, em virtude da provável pena que será estabelecida em desfavor do paciente.

Nesse particular, não vejo como, neste instante e em sede de HC, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva
a partir da provável pena que será estabelecida
, pois não é assegurado que ao paciente será fixada a pena esperada pela Defesa, mormente se considerarmos a natureza e a quantidade de drogas apreendidas. Não há como assegurar, assim, que a pena aludida pelo Impetrante será baixa a ponto de justificar, com base no princípio da homogeneidade, a liberdade provisória do paciente.

O e. STJ, analisando tese similar, assim se pronunciou: “
[...] A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois
o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. [...]
” (RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Ademais, no caso concreto já foi prolatada sentença condenatória (ainda não transitada em julgado) em que foi aplicada ao paciente pena privativa de liberdade superior a 06 (seis) anos.

Assim, afasto a incidência do princípio da homogeneidade na espécie.

Insta frisar, por fim, que, no caso concreto, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não se identifica manifesto constrangimento ilegal imposto ao Paciente passível de ser reparado por este Egrégio Sodalício.

Entendo, assim, que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do retro mencionado artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo espaço, neste momento processual, para a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa.

No mesmo sentido, o parecer do douto Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes,
in verbis (i.d. 2577476):

“(...)
Inicialmente,
quanto à

alegação de ausência de requisitos

para a prisão

preventiva
, e
m análise dos autos presentes, deixo de admitir razão à digna
defesa, eis que seus argumentos são insuficientes para apoiar legalmente

a revoga
ção da custódia do paciente, ainda mais quando agora presente sentença condenatória
, razão pela qual entendo deva ser
denegada

a

ordem impetrada.

No caso em testilha, não nos deteremos à decisão que à época da

impetração do
Habeas Corpus

fundamentou a permanência da custódia
cautelar, mas sim ao novo título judicial no qual a prisão preventiva encontra
-
se fundamentada, ou seja, a sentença condenatór
ia prolatada

nos
autos de nº

0005816
-
96.2021.8.08.0011
, a qual
fundamentou a

necessidade
d
a
rigorosa
providência

na
garantia
de
ordem
pública
,

considerando a condiç
ão de reincidente do r
éu
.

Nessa quadra, destaco que sempre que estiv
erem presentes prova da

materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a manter o réu
segregado para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem
pública e a aplicação da lei penal
1
. Por consequência, com ainda mais

razão se
justifica a prisão cautelar quando, após uma análise exauriente
de mérito realizada pelo julgador, conclui este existirem provas seguras

também da autoria delitiva.

(...)

Além disso,
se
ria

um contrassenso conceder liberdade provisória ao

paciente que respondeu

a todo o processo preso, quando sua culpabilidade
ainda não estava robustamente comprovada, e livrá
-
lo após a prolação de

sentença condenatória
, que lhe fixou a

pena

de
06

(
seis
) anos

e
03

(
tr
ês
)
meses de reclusão
, para cumprimento em regime inicial
fechado
.

No que concerne aos argumentos no sentido de que a constrição cautelar
se mostraria mais grave do que a provável pena a ser aplicada,
reputamos

que a alegaç
ão se encontra superar, com a s
uperveni
ência de sentença

condenat
ória em que

fixou o regime fechado para in
ício de
cumprimento

de pena.

No

tocante aos

supostos aspectos subjetivos do

coact
o
, como sempre

repisado
,

é pacífico o entendimento de que a tão só existência de condições
pessoais favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória,

espe
cialmente quando a prática deliti
va evidencia a periculosidade do réu

e a sua custódia se revela necessária.

(...)

Ante o exposto, opina esta Procuradoria de Justiça
pela
denegação

da

ordem, n
ão havendo de se falar em constrangimento ilegal no caso

vertente.
”

Com estas considerações, na mesma linha de pensamento do judicioso Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - PEDIDO DE REVOGAÇÃO
– IMPROCEDENTE – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIÁVEL - NECESSIDADE DA MEDIDA
-
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA -
DENEGADA A ORDEM.

1- A decisão em que foi decretada a prisão preventiva do ora paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando a necessidade de garantia da ordem diante do risco de reiteração delitiva.

2-
Quanto à pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, aferidas a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, fica demonstrada a inviabilidade da substituição.

3-

A prisão preventiva do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois, nessa fase processual, nada lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. Precedentes. STJ.

4- ORDEM DENEGADA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.